Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-46.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1001439-46.2019.8.11.0013
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: ELIAS GABRIEL SANTOS PEREIRA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REDUÇÃO PARA PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE SOB PENA DE AVILTAMENTO PROFISSIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
Nas causas de pequeno valor, e baixo proveito econômico, a fixação dos honorários em percentual implica em arbitramento de honorários ínfimos, que não remuneram dignamente o trabalho do advogado, devendo a verba ser fixada conforme apreciação equitativa do juiz, com base no §8o do art. 85, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001439-46.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS GABRIEL SANTOS PEREIRA - CPF: 058.375.481-30 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REDUÇÃO PARA PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE SOB PENA DE AVILTAMENTO PROFISSIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas de pequeno valor, e baixo proveito econômico, a fixação dos honorários em percentual implica em arbitramento de honorários ínfimos, que não remuneram dignamente o trabalho do advogado, devendo a verba ser fixada conforme apreciação equitativa do juiz, com base no §8o do art. 85, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001439-46.2019.8.11.0013

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

ELIAS GABRIEL SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
ELIAS GABRIEL SANTOS PEREIRA
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a ora apelante o pagamento da quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
corrigido monetariamente a partir da data do sinistro até o efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a
seguradora-apelante
aduz que o magistrado equivocou-se ao arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, bem como sustenta que o apelado propôs ação indenizatória pugnando o pagamento do seguro obrigatório DPVAT no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo sua pretensão acolhida em parte, condenando-a ao pagamento do valor de R$1.687
,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
o que, segundo entende, resta comprovado que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa e honorários.

Assevera a existência de equívoco no estabelecimento da verba honorária em afronta ao artigo 85, § 2o do CPC, regra geral de obediência obrigatória, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja eximida do pagamento da verba sucumbencial ou, ao menos, que os honorários de sucumbência sejam fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação,
haja vista que a causa não demanda maior complexidade
(Id 83745954).

Nas contrarrazões, o autor postula pelo seu desprovimento, condenando a recorrida ao pagamento dos honorários na fase recursal (Id 98878497).

O preparo foi recolhido, consoante Id 99012461.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELIAS GABRIEL SANTOS PEREIRA
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento do valor
de R$1.687
,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),

acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária, requerendo o seu afastamento, e, alternativamente, a sua redução e a distribuição da sucumbência, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários.

Pois bem.
Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de
diferença
securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi parcialmente acolhido pelo julgador monocrático, que condenou-a ao pagamento das diferenças da indenização no valor de R$1.687
,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu o magistrado singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ademais, se em uma remota hipótese haja o entendimento de ter o autor decaído de parte mínima do seu pedido, ainda assim, não há razão para arcar com o ônus da sucumbência, pois esta obrigação deve ser suportada por inteiro pelo outro, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Com relação aos honorários advocatícios, requereu a seguradora a aplicação do ditame do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, com a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da condenação.

Todavia, nas causas de baixo proveito econômico, como entendo ser este o caso, a fixação dos honorários em percentual implica em arbitramento de honorários ínfimos, que não remuneram dignamente o trabalho do advogado, devendo a verba ser fixada conforme apreciação equitativa do juiz.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – CONSTATAÇÃO DE DISFUNÇÃO RESIDUAL LEVE – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME A INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA –

VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – EXCESSO – ALEGAÇÃO PROCEDENTE – ARBITRAMENTO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA VERIFICADA – CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE
– REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a perícia judicial atesta a existência de disfunção residual leve e o percentual da lesão, está configurada a invalidez permanente.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar às descritas na Tabela da Lei 11.482/2007.

Ainda que o montante arbitrado para a invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

“Na forma da jurisprudência do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2018).” (STJ, AgInt no REsp 1742809/CE).

É possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa quando o montante atribuído à condenação for irrisório. Contudo, se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)” (STJ AgInt nos Embargos de Divergência no Resp n. 1.539.725 – DF).”
(N.U 1000788-78.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Nesse sentido, no tocante aos honorários advocatícios, o apelo merece parcial provimento, eis que, os honorários fixados em percentual sobre o valor da causa são, de fato, altos para o proveito econômico obtido na demanda (R$1.350,00).

Assim, esses devem ser efetivamente reduzidos para
R$1.000,00 (mil reais)
, considerando o trabalho profissional realizado, a baixa complexidade da matéria abordada nos autos, bem como os parâmetros adotados por esta Câmara em ações similares, sendo, todavia, razoável a fixação dos honorários em valor certo, sob pena de aviltamento profissional.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS –

PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE

REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé.

A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.
”
(N.U 1000106-84.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1014310-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora, apenas para readequar a condenação dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021